Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GOLPE DO OLX. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE.
1. Trata-se de fraude corriqueira, pelo qual terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por intermediador da compra de determinado veículo, a fim de induzir a erro os reais contratantes, no caso, o autor e os réus. O estelionatário, sem deter poderes de representação, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitirem informações relevantes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento. Ao final, o pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo.
2. Na espécie em exame, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente aos réus, pois ambas as partes negociaram com o terceiro. Deve o dano material, portanto, ser repartido igualmente entre as partes, por haver culpa concorrente.
3. Em relação à reintegração pleiteada, verifica-se que a posse foi comprovada por documentos, em especial pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - Digital. Extrai-se dos relatos das partes que o veículo só estava na posse dos réus em razão de emprego de força, após constatarem que se tratava de golpe e a recusa de o autor lhes transferir o veículo. Considerando que o proprietário não pode ser obrigado a entregar o veículo sem receber o valor da venda, correta está a sentença que determinou a reintegração do autor na posse do veículo objeto da lide.
4. O art. 85 do CPC dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Devem ser aplicados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil, que também resultam da cláusula geral do devido processo legal.
5. Apelação adesiva interposta pelo Autor provida. Apelação interposta pelos Réus não provida. Unânime.